Tribunal: TJDFT
Processo: 0743399-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RITO DA PRISÃO. INEFETIVIDADE. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA O RITO DA PENHORA NÃO REQUERIDA. DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. NÃO CABIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL DA EXEQUENTE. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese tenha sido alertada pela acerca da inefetividade do rito da constrição pessoal e tenha-lhe sido oportunizada a emenda da inicial para que fosse convertido o rito da demanda para o da constrição patrimonial, a exequente limitou-se a reiterar o pedido de prosseguimento do feito pelo rito da constrição pessoal, manifestamente inefetiva e não razoável no caso em concreto.
2. Incabível discussão a respeito da necessidade, ou não, da alimentanda em razão de sua incapacidade de prover o próprio sustento, uma vez que não utilizado pelo Juízo a quo o instituto da maioridade civil para decidir acerca de extinção do dever alimentar por parte do genitor, o que configuraria mérito da demanda, mas sim para não fundamentar a medida de prisão civil do executado.
3. Não demonstrado interesse processual que justifique o prosseguimento do feito pela parte, merece ser mantida incólume a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.